Tribunal: TJSP
Processo: 1018570-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Majoração – Juros de mora.

1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os

Ementa:

Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Majoração – Juros de mora.

1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Ação procedente. Majorado o montante indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido para essa finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018570-13.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
NATHALIA VITORIA PRAZERES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018570-13.2019.8.26.0564 -Voto no 42850
2
Voto no
42850
Apel. no
1018570-13.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Nathália Vitória Prazeres de Araújo (justiça gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição em órgãos de proteção ao crédito
Danos morais Majoração Juros de mora.
1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não
observados os critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser
atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora incidem a partir do evento danoso.
Ação procedente. Majorado o montante indenizatório para
R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido para
essa finalidade.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 81/85, que julgou procedente o pedido “de declaração de
inexigibilidade do débito apontado no valor de R$ 140,23 (pág./págs. 20), lançado
pelo demandado BANCO BRADESCO S/A em nome da demandante NATHALIA
VITORIA PRAZERES DE ARAUJO”, e parcialmente procedente o “pedido de
condenação do demandado BANCO BRADESCO S/A à obrigação de indenizar o
dano extrapatrimonial de R$ 5.000,00 da demandante NATHALIA VITORIA
PRAZERES DE ARAUJO”, com condenação do réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.
Aduz a autora, em suma, ser necessária a majoração da
indenização por danos morais, com incidência de juros de mora desde o evento
danoso, além da elevação da verba honorária.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018570-13.2019.8.26.0564 -Voto no 42850
3
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 20), bem como
à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem a este apelo.
A
questão
do
quantum
indenizatório,
embora
seja
tormentosa, tem certos parâmetros consagrados pela doutrina e jurisprudência,
como a condição socioeconômica das partes e a intensidade do dano, que devem
ser observados na busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima
e, ao mesmo tempo, sancionando o causador do fato, evitando-se a sua
reincidência. Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.1
Observados esses critérios, conclui-se que o valor fixado em
primeira instância, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra apto à
reparação dos danos arguidos, sendo de rigor sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais), pelas circunstâncias do caso.
Isso porque a autora teve seu nome inscrito em órgão de
proteção ao crédito por dívida inexigível, demonstrando a gravidade do ato
ilegítimo perpetrado pela instituição financeira.
Assim, referida quantia revela-se adequada para indenizar
os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado por esta
Câmara em casos semelhantes2, como também à “teoria do valor do
desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora
e, de outro, impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
da publicação deste acórdão3 e acrescida de juros moratórios legais desde o
evento danoso (negativação indevida), por se tratar de danos extrapatrimoniais4.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
do réu, que, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por
honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.
2 TJSP, AC 1003069-14.2015.8.26.0223, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara DP, julgado em 06/02/2019; TJSP,
AC 1004026-22.2018.8.26.0704, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara DP, julgado em 30/05/2019.
3 Súmula no 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data
do arbitramento.
4 Súmula no 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018570-13.2019.8.26.0564 -Voto no 42850
4
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
incidência de correção monetária desde a publicação deste acórdão e juros
moratórios legais a partir do evento danoso.
ITAMAR GAINO
Relator